Tribunal: STF
Processo: RE 1537020
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. FUNDAÇÃO CENTRO ESTADUAL DE ESTATÍSTICAS, PESQUISAS E FORMAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS DO RIO DE JANEIRO – CEPERJ. NATUREZA JURÍDICA. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EXECUÇÃO. AFASTADA A APLICAÇÃO DO RITO PROCEDIMENTAL DO ART. 910 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULAS NS. 279, 280 e 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ÓBICES JURÍDICOS IMPEDITIVOS DO REGULAR PROCESSAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 545 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.